Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. POLICIAL CIVIL. FIALIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em preclusão da matéria relativa à legitimidade do exequente, unicamente em razão da diversidade de servidores incluídos na lista apresentada nos autos da ação coletiva em que se formou o título exequendo, pois, naquela oportunidade, não houve apreciação nominal da legitimidade dos servidores.

2. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observa-se que o apelante se filiou ao sindicato dos policiais civis, de modo que optou pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante para a execução da sentença coletiva.

3. A pretensão executória, diante da discussão exposta nos autos, não permite concluir pelo exercício de má-fé do direito de ação do autor, razão pela qual não se verificam os requisitos necessários para a aplicação da multa requerida em contrarrazões.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.